Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-61.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711470-61.2018.8.07.0009 RECORRENTE: GRASIELLE NATASSY DOS SANTOS SANTANA ALVES RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, RAQUEL FREITAS DE ALMEIDA ARMOND DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI No 9.263/96. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. O fato do procedimento de esterilização voluntária não ser realizado, ainda que autorizado pelo plano de saúde, não configura ato ilícito, quando não são preenchidos os requisitos da Lei no 9.263/96. 2. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelações dos réus conhecidas e providas. A recorrente alega violação aos artigos 10, § 2o, da Lei 9.263/1996, e 6o, incisos I, III, IV e VI, da Lei 8.078/90, defendendo ser cabível a condenação dos recorridos em danos morais, considerando que a insurgente contratou a realização conjunta de dois procedimentos cirúrgicos, conforme prescrição médica dos próprios recorridos, sendo que apenas um foi realizado. Ademais, salienta ser lícita a realização conjunta dos procedimentos de laqueadura e de cesárea. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JUNIOR, OAB/DF 13.454. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 10, § 2o, da Lei 9.263/1996, e 6o, incisos I, III, IV e VI, da Lei 8.078/90. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) No caso, o relatório médico de ID 14404610, que foi assinado somente pela médica Rhayanna Kelly de Lima Vieira Ravanetti (CRM/DF no 18.519), indicou a realização da laqueadura tubária junto com a cesariana, tendo em vista a enxaqueca, as varizes nos membros inferiores e o risco de trombose associado aos anticoncepcionais tradicionais. Os procedimentos de laqueadura tubária e cesariana foram autorizados pelo plano de saúde da autora (ID 14404624 e de ID 14404625). Por outro lado, a ficha de internação no hospital réu previa apenas a realização da cesariana (ID 14404622), que foi conduzida pela médica ré e pela equipe cirúrgica descrita no ID 14404298 - Pág. 8. Nesse quadro, a ausência da assinatura da médica ré no relatório médico, que indicou a esterilização, evidencia que o procedimento foi recomendado por profissional distinta e que não integrava a equipe que realizou o parto. Continuando a análise dos autos, verifica-se que a autora tinha 35 anos no dia da realização do parto (ID 14404286), contudo, não foi demonstrado o cumprimento dos seguintes requisitos para a realização de esterilização voluntária: o respeito ao prazo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o dia da esterilização; indicação do procedimento em relatório escrito e assinado por dois médicos; documento com a manifestação expressa da autora pela opção do procedimento; o consentimento do cônjuge da autora. Nesse contexto, na data de realização do parto não estavam presentes os requisitos legais exigidos para a realização do procedimento de laqueadura tubária, ainda que o plano de saúde da autora tenha autorizado o procedimento. Dessa forma, a falta de realização do procedimento cirúrgico não pode ser considerada um ato ilícito, tendo em vista que a realização do procedimento em desacordo com os requisitos configura crime, nos termos do artigo 15, da Lei no 9.263/96”. (ID 15664560). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JUNIOR, OAB/DF 13.454. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005